Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707411-43.2021.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA MIRANDA CHINCHILLA EMBARGADO: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LARISSA MIRANDA CHINCHILLA contra o v. acórdão exarado sob o ID 38461046, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.833,28 (três mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), contabilizados da data do evento danoso e à compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, também pelo INPC, a partir dessa data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38864155, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 14:40:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora